Tribunal: STF
Processo: HC 265982
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDANEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ATO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 1.054.780/SP (e-doc. 13).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos, 7 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 705 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 171, caput (estelionato), por 47 vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal. 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, deu provimento, em parte, ao apelo defensivo apenas para reduzir a pena de multa para 25 dias-multa. A condenação transitou em julgado em 25/11/2024 (autos nº 0001341-50.2017.8.26.0589). 



    4. Contra o acórdão, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o paciente-impetrante sustenta que, durante o curso da ação penal, sobreveio a Lei n. 13.964/2019, que alterou o art. 171 do Código Penal e passou a exigir representação formal da vítima para o prosseguimento do feito. Alega que o juízo de primeiro grau não intimou a vítima para se manifestar quanto ao exercício do direito de representação, circunstância que, segundo afirma, conduziria à decadência prevista no art. 107, IV, do CP. 



    6. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da condenação e, no mérito, o reconhecimento da nulidade absoluta do processo penal, com consequente extinção da punibilidade pela decadência.



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08.2018, p. 17/08/2018, HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018). 



    8. Ademais, este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    9. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem analisar a matéria de fundo, se limitou ao não conhecimento do writ, por ser sucedâneo de revisão criminal. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Ainda que superado os óbices apontados, observo que, no tocante à alegação de ausência de representação da vítima — à luz da alteração promovida pela Lei nº 13.964/2019, que modificou o art. 171 do Código Penal para exigir manifestação expressa como condição de procedibilidade —, não há plausibilidade no argumento.



    12. Em primeiro lugar, constata-se que a tese sequer foi articulada na apelação criminal. A defesa, naquela oportunidade, limitou-se a sustentar a absolvição por insuficiência probatória e a pleitear regime menos gravoso para início do cumprimento da pena (e-doc. 8, p. 26). Trata-se, portanto, de fundamento que não foi submetido ao crivo da instância julgadora competente, o que impede sua apreciação por esta Suprema Corte.



    13. Ademais, a análise dos documentos acostados — no âmbito restrito de cognição possível no habeas corpus —, revela que a vítima registrou boletim de ocorrência e compareceu em juízo para prestar seu depoimento, narrando de forma detalhada os fatos imputados ao paciente. Tais atos configuram inequívoca manifestação de vontade no sentido de ver promovida a persecução penal, evidenciando a presença da representação necessária para o prosseguimento da ação penal, ainda que informal. Mesmo quando a ação penal era pública incondicionada, a postura ativa da vítima já externava a intenção de acionar o aparelho estatal repressivo, não havendo falar em inércia ensejadora de decadência.



    14. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, dispensa formalidade específica, bastando a demonstração da intenção da vítima de ver apurados os fatos delituosos. A lavratura de boletim de ocorrência, o comparecimento perante a autoridade policial ou judicial e a prestação de depoimento são considerados atos idôneos para fins de representação. A propósito, destaco: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PRECEDENTES DO STF. DOCUMENTOS CONTANTES DOS AUTOS IDÔNEOS E SUFICIENTES PARA DEFLAGRAR A AÇÃO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – O entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que ‘a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos’ (Inquérito 3.438/SP, Rel. Min. Rosa Weber). III – A ocorrência policial lavrada a partir da prisão em flagrante dos acusados, os termos de depoimentos prestados pelas vítimas perante a autoridade policial e os exames de corpo de delito configuram-se documentos idôneos à deflagração da ação penal, para a qual são dispensadas maiores formalidades. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 182.231-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/04/2020, p. 27/04/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR AO INÍCIO DE VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. LAVRATURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 217.087-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/08/2022, p. 23/08/2022; grifos nossos).



    15. Alcançar conclusão diversa demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/03/2021, p. 09/04/2021. 



    16. Tendo em vista a jurisprudência da Corte, não sendo o caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito. 



    17. Ante o exposto, nego seguimento habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator